Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de ação revisional, com pedido liminar, ajuizada por MÁRCIA PARENTE DE QUEIROS e CAUÃ MIGUEL QUEIROS PEREIRA, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, na qual, com fundamento no artigo 505, I, do Código de Processo Civil, busca reestabelecer a pensão militar dos Autores, legada por AMILTON PEREIRA FILHO, soldado excluído da incorporação da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões, (ID 58531944) alegam os autores, em síntese, que fazem jus à pensão por serem dependentes de militar excluído da corporação, com amparo na Lei 3.765/1960. Asseveram que a sentença proferida nos autos de no 2012.01.1.106613-0, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou o pedido de habilitação das autoras à pensão pela Polícia Militar do Distrito Federal, o fez com amparo no artigo 20, parágrafo único, da Lei no 3.765/1960 e artigo 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, dispositivos legais que exigem o período de contribuição superior a 10 (dez) anos, interstício não completado pelo ex-militar. Fundamentou, ademais, que o benefício previdenciário pretendido fora revogado com o advento da Lei no 9.717/1998, o qual preconiza regras gerais para os regimes próprios e que veda a concessão de benefício distinto daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, da Lei no 8.213/1991 (ID 58531958). Alegam que, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência, sobreveio decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4507/2010, transitada em julgada em março de 2022, segundo a qual declarou-se a constitucionalidade da pensão dirigida aos dependentes de militar excluído da corporação: “a manutenção do benefício na hipótese de dissolução do vínculo funcional do servidor militar, visa a garantir direito fundado em contribuições efetivamente vertidas em favor do regime próprio de previdência”, entendimento que supera o fundamento utilizado para rechaçar a pensão pretendida pelos autores. Acrescentam que, a partir do decisum da Corte Constitucional, o Tribunal de Contas do Distrito Federal proferiu decisão de no 3183 aderindo à constitucionalidade da pensão para militar excluído. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência para que o réu promova o restabelecimento do benefício da pensão militar dos autores. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos para que seja confirmada a tutela. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça (ID 32187792). Ao apreciar a decisão, o Juízo a quo entendeu se tratar de ação rescisória, razão pela qual, com espeque no artigo 21, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, declinou sua competência para uma das Câmaras Cíveis, para onde remeteu os autos (ID 62187792). Contestação (ID 63298621). O Ministério Público manifestou-se pela falta de interesse que justifique sua intervenção (ID 61603678). É o relatório Decido. É cediço que a qualificação da ação se dá em razão dos elementos identificadores ou constitutivos da demanda, vale dizer, as partes, os pedidos, e a causa do pedido. No caso, os autores deduzem como pedido expressamente a declaração de: modificação no estado de fato e de direito do que foi estatuído na r Sentença exarada nos autos do Processo no 2012.01.1.106613-0, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos autorais em 22/11/2013, transitada em julgado em 23/05/2016, ante a r Decisão do Pleno da Suprema Corte Constitucional exarada na aludida ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e efeitos vinculantes, nos termos do Art. 102, § 2o da CFRB, que declarou a constitucionalidade do texto normativo reputado inconstitucional, de maneira a reconhecer que a a pensão militar é benefício previdenciário para a proteção dos DEPENDENTES do MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar e, que a exclusão do militar dos quadros da corporação ou a “dissolução do vínculo funcional do servidor militar” é fato gerador da pensão militar, com a consequente condenação do Requerido a promover o imediato restabelecimento do benefício da pensão militar dos Requerentes, com o pagamento regular, sucessivo e definitivo do valor correspondente. (ID 58531944 – pg. 32/33 – grifou-se). A causa de pedir, conforme exaustivamente exposta na exordial, deriva da alegação de que o julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal teria o condão de alterar as condições fáticas e de direito existentes à época da prolação de sentença de improcedência, modificação que permite a revisão desse entendimento, com fulcro no artigo 505, I, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; Aliás, a inicial trouxe longa digressão a respeito da adequação da via processual escolhida, de modo a elidir qualquer dúvida da espécie processual. O Juízo de primeiro grau, apesar das reiteradas manifestações autorais, vislumbrou se tratar de ação rescisória e, por este motivo, declinou a competência para a uma das Câmaras Cíveis. Anota-se que a ação revisional é própria das sentenças de mérito que disponham sobre relações continuativas e cujo suporte fático e de direito tenha se alterado com o transcurso do tempo, conforme é o escólio dos eminentes professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “a coisa julgada material se forma sobre a sentença de mérito, mesmo que a contenha decisão sobre relações continuativas. Essa sentença que aprecia um feito cujo suporte é constituído por relação dessa natureza atende aos pressupostos do tempo em que foi proferida, sem, entretanto, extinguir a própria relação jurídica, que continua sujeita às variações de seus elementos. Isto porque essa sentença traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, de sorte que, modificadas as situações fáticas ou jurídicas sobre as quais se formou a anterior coisa julgada material, tem-se uma nova ação, isto é, com nova causa de pedir próxima (fundamentos de fato) ou nova causa de pedir remota (fundamentos de direito). Não se trata de “repropositura” da mesma ação anterior, cuja sentença de mérito foi acobertada pela autoridade da coisa julgada, mas sim de “propositura” de ação nova, fundada em novos fatos ou em novo direito. O preceito, portanto, nada tem a ver com a intangibilidade da coisa julgada material, que se mantém intacta. Aliás, essa circunstância, antes de ofender a coisa julgada, na verdade expressamente a reconhece” (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2015 – grifou-se). A ação revisional, portanto, diverge da rescisória, na medida que esta se conforma em uma ação autônoma visando a desconstituição de uma decisão de mérito anterior. Ou seja, cuida-se de uma ação que visa alterar aquilo que restou decidido em uma ação prévia. A revisional, por outro lado, constitui-se em uma nova ação e não busca alterar a ação primitiva, pois dela diverge tanto na causa de pedir, como no pedido, ainda que ambas contenham as mesmas partes e uma obrigação de origem comum, mas que de trato continuado. Acaso o magistrado entender inadequada a via eleita, a medida de rigor é o indeferimento da inicial. O que não pode fazer, como ocorreu na espécie, é alterar a espécie processual escolhida para declinar de sua competência. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, declaro, de ofício, nula a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando o retorno do feito à vara de origem, para que faça o regular juízo de admissibilidade da ação proposta pelos autores. Cumpra-se Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora